Tribunal: TJDFT
Processo: 0719867-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL DURANTE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. CONSULTA AO IMEI DO CELULAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. TEORIA DA SERENDIPIDADE. PROVAS VÁLIDAS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP. O Juízo de primeiro grau reconheceu a ilicitude da prova obtida durante abordagem policial por ausência de fundada suspeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: verificar se a abordagem policial e a consequente busca pessoal realizada durante fiscalização de trânsito foram lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial realizada no contexto de fiscalização de trânsito rotineira não se confunde com a busca pessoal de natureza penal prevista no art. 244 do CPP, sendo legítima desde que proporcional e razoável.
4. É possível e consideram-se válidas as provas encontradas fortuitamente (teoria da Serendipidade) em busca pessoal, ainda que sem vinculação com a finalidade inicial da diligência, salvo se demonstrada ilegalidade no procedimento policial ou realização de atividade exploratória, o que não ocorreu na circunstância examinada.
5. A consulta ao IMEI não constitui violação de dados telemáticos, pois o número é um identificador físico do aparelho e não um dado sigiloso protegido pelo art. 5o, XII, da CF.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, arts. 244 e 386, II; CF/1988, art. 5o, XII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 625.274/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 20/10/2023; STJ, AgRg no HC 898.279/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 02/05/2024; STJ, AgRg no RHC n. 188.764/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe de 4/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.340.362/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 14/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 826.400/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe de 6/3/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 13/9/2022; STJ, AgRg no RHC n. 154.122/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe de 30/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.340.362/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 14/8/2023; TJDFT, Acórdão 1963485, 0704642-13.2022.8.07.0008, Re. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe: 11/02/2025.